Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729266-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., processo n. 0700795-38.2024.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao ID 61773661, foi oportunizado à agravante acostar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, todavia, intimada para este fim, a recorrente quedou-se inerte (ID 62348728). De outro lado, denota-se que, em relação ao mesmo processo e contra a mesma decisão de primeiro grau, a parte ora agravante interpôs o AGI 0728765-31.2024.8.07.0000, o que, aparentemente, o fez em duplicidade. No AGI 0728765-31.2024.8.07.0000, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que, depois de informado acerca do indeferimento do pedido liminar por esta Relatoria, Sua Excelência a quo proferiu sentença, na qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Logo, o presente recurso não merece conhecimento por dois motivos. O primeiro, porque interposto em duplicidade, o que viola ao princípio da unirrecorribilidade. O segundo, porque prejudicado, tendo em vista que proferida sentença no processo de origem. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator